Tribunal: CARF
Processo: 15467.000737/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15467.000737/2010-01
ACÓRDÃO
2002-008.560 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE AMORIM DE MAGALHAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Não havendo nos autos elemento de prova demonstrando que de fato
ocorreu a retenção do imposto de renda na fonte para o ano-calendário
correspondente, não há como ser considerado o imposto de renda na
fonte pleiteado na declaração de ajuste anual.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.560 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.000737/2010-01
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Notificação A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, do ano-calendário 2007, por intermédio da qual lhe é exigido crédito
tributário apurado.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Glosa do valor de RS 10.526,67 indevidamente compensado a título de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor
declarado e o total de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) informado pelas
fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf),
para o titular e/ou dependentes.
Enquadramento Legal:
Art. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95; arts. 7o, §§ 1o e 2o e 87, inciso IV, §2o do
Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
Da Impugnação A Notificação de Lançamento foi lavrada em 08/03/2010. O
contribuinte foi cientificado em 16/03/2010 e ingressou com impugnação
alegando, em síntese:
Que em maio/07 recebeu uma ação trabalhista; Que provavelmente não declarou
a ação trabalhista corretamente; Requer que seja acolhida a impugnação e o
cancelamento do débito fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 27/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.560 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.000737/2010-01
3
a) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos;
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a compensação indevida de IRRF.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto: Preliminarmente, a impugnação foi tempestiva e preencheu os requisitos
do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972, dela tomo conhecimento.
A notificação de lançamento trata de compensação indevida de imposto de renda
na fonte.
O contribuinte compensou a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), o
valor de R$ 10.525,67 sem a comprovação da retenção, apenas consta nos autos,
fls. 10, uma cópia do Alvará Judicial informando que a importância a ser paga ao
contribuinte foi de R$ 29.579,74 (vinte e nove mil, quinhentos e setenta e nove
reais e setenta e quatro centavos), sem informar as respectivas verbas e cálculos.
O contribuinte declarou como rendimentos tributáveis o valor de R$ 40.106,40
(quarenta mil, cento e seis reais e quarenta centavos) e um imposto retido no
valor de R$ 10.525,67. Efetuando a diferença entre esses valores chega-se ao
valor do montante recebido no alvará judicial, entretanto não há mais nenhum
documento que comprove o valor bruto, as respectivas verbas tributáveis ou
isentas, valores de honorários e o valor de imposto retido na fonte, portanto não
houve a comprovação do imposto retido na fonte conforme expresso no
parágrafo 2o, inciso IV do artigo 87 do Decreto 3.000/99.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.560 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.000737/2010-01
4
André Barros de Moura

Fl. 59
DF CARF MF
Original